Tribunal: TJSP
Processo: 1001650-03.2021.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA - Partes que firmaram acordo objeto de homologação judicial no feito executivo o qual transitou em julgado - Cláusula que estabeleceu a ausência de responsabilidade do ora réu quanto às inscrições efetuadas pelo Poder Judiciário - Providência de levantamento da averbação que pende sobre o imóvel do autor que compete a ele próprio, a

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA - Partes que firmaram acordo objeto de homologação judicial no feito executivo o qual transitou em julgado - Cláusula que estabeleceu a ausência de responsabilidade do ora réu quanto às inscrições efetuadas pelo Poder Judiciário - Providência de levantamento da averbação que pende sobre o imóvel do autor que compete a ele próprio, a ser requerida naqueles autos - Ato que decorreu de decisão judicial - Inexistência de ato ilícito atribuível ao ora recorrido - Indenização negada - Apelação desprovida e majorada a verba honorária sucumbencial devida ao patrono do réu, de dez para quinze por cento sobre o valor da causa, em razão da atuação em grau recursal, observada a gratuidade de justiça.